Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TEMA No 1069. STJ. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 – Seção I – Página 3.666).
3. Em 13/9/2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.870.834/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), decidiu pela obrigatoriedade de cobertura apenas quando demonstrado o caráter reparador ou funcional do procedimento pleiteado.
4. O art. 300 do CPC não admite a concessão de tutela de urgência quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Na hipótese de não ser demonstrada a urgência necessária à antecipação da tutela, mostra-se legítima a decisão que condiciona a análise da pretensão à instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.